Tribunal: TJSP
Processo: 9092709-23.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
r no 873/2000, concedida a todos os policiais civis e militares em exercício, mas não outorgada aos inativos. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
(TJSP; Apelação Cível 9092709-23.2008.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11.VARA; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Outros números:

8418255600

Ementa:
Recurso. Servidor Público. Acórdão que, por maioria de votos, deixou de reconhecer a prescrição do fundo de direito e, quanto ao mais, à unanimidade, negou provimento ao reexame necessário, considerado interposto, e ao apelo interpostos contra a r. sentença que julgara procedente pedido formulado em ação de rito ordinário movida por policial civil inativa, objetivando a condenação da Fazenda do

Ementa:
Recurso. Servidor Público. Acórdão que, por maioria de votos, deixou de reconhecer a prescrição do fundo de direito e, quanto ao mais, à unanimidade, negou provimento ao reexame necessário, considerado interposto, e ao apelo interpostos contra a r. sentença que julgara procedente pedido formulado em ação de rito ordinário movida por policial civil inativa, objetivando a condenação da Fazenda do Estado a lhe estender o benefício da Gratificação por Atividade de Polícia – GAP, instituída pela Lei Complementar no 873/2000, concedida a todos os policiais civis e militares em exercício, mas não outorgada aos inativos. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9092709-23.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANA DA SILVA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema
810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092709-23.2008.8.26.0000 -Voto no 43.572
2
VOTO No 43.572
RECURSO No 9092709-23.2008.8.26.0000, de São Paulo
RECORRENTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDA: ANA DA SILVA SOARES
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DOMINGOS DE SIQUEIRA FRASCINO
Recurso. Servidor Público. Acórdão que, por maioria de
votos, deixou de reconhecer a prescrição do fundo de direito
e, quanto ao mais, à unanimidade, negou provimento ao
reexame necessário, considerado interposto, e ao apelo
interpostos contra a r. sentença que julgara procedente
pedido formulado em ação de rito ordinário movida por
policial civil inativa, objetivando a condenação da Fazenda do
Estado a lhe estender o benefício da Gratificação por
Atividade de Polícia GAP, instituída pela Lei Complementar
no 873/2000, concedida a todos os policiais civis e militares
em exercício, mas não outorgada aos inativos. Interposição
de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E.
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art.
1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos
termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no
Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo
STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O v. Acórdão de fls. 61/73, declarado a fls. 84/88,
que, por maioria de votos, deixou de reconhecer a prescrição do fundo de direito e, quanto
ao mais, à unanimidade, negou provimento ao reexame necessário, considerado interposto,
e ao apelo interpostos contra a r. sentença que julgara procedente pedido formulado em
ação de rito ordinário movida por ANA DA SILVA SOARES, policial civil inativa, objetivando
a condenação da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a lhe estender o benefício da
Gratificação por Atividade de Polícia GAP, instituída pela Lei Complementar no 873/2000,
concedida a todos os policiais civis e militares em exercício, mas não outorgada aos
inativos. Anotou ainda a inaplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09, por ser posterior ao
ajuizamento da ação.
A Fazenda do Estado deduziu Recurso Especial (fls. 92/98), processado com
resposta da autora a fls. 102/103. Os despachos de fls. 105 e 108 da E. Presidência da
Seção de Direito Público determinaram o sobrestamento do Recurso Especial.
Em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221-PR, submetido ao
rito dos recursos repetitivos (Tema 905), a Egrégia Presidência da Seção de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092709-23.2008.8.26.0000 -Voto no 43.572
3
determinou a devolução dos autos “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor,
conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art.
1.040, inc. II do Código de Processo Civil.” (fls. 111/113). Tornaram os autos à conclusão do
subscritor em 06.11.2020 (fls. 116). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de adequação do V. Acórdão de fls.
61/73, declarado a fls. 84/88, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
para adaptação à orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal,
no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
É caso realmente de observar o decidido em caráter vinculante pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR (Tema
905/STJ), “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092709-23.2008.8.26.0000 -Voto no 43.572
4
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092709-23.2008.8.26.0000 -Voto no 43.572
5
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto".
De outra parte, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na
data de 20.09.2017 o Tema no 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. no 870.947-SE,
decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que
levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo Relator,
Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de modular os
efeitos da decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Também é de se proceder à adaptação do Acórdão de fls. 61/73, declarado a
fls. 84/88, ao aludido precedente do STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de adequação
do decidido no V. Aresto de fls. 61/73, declarado a fls. 84/88, para que o cálculo de correção
monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905 de
Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092709-23.2008.8.26.0000 -Voto no 43.572
6
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado
ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo
STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI